Tribunal: TJDFT
Processo: 0720294-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720294-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CARLOS ALBERTO FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida pela 24a Vara Cível de Brasília (0703819-27.2022.8.07.0012) nos seguintes termos: “μVistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de indenização ajuizada por CARLOS ALBERTO FERREIRA em desfavor de SUL AMÉRICA SEGUROS DE SAÚDE. Em síntese, sustenta a parte Autora ser beneficiário do plano de saúde requerido com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, estando com as parcelas em dia. Narra que sente fortes dores e foi diagnosticado com quadro severo de disfunção mandibular (ATM), anomalias da relação entre as arcadas dentárias e atrofia de rebordo ósseo sem dentes, conforme laudo emitido pelo Cirurgião Buco-Maxilo-Facial, Dr. Clayton Chaves de Lima, CRO/DF 11.415. Aduz que para a manutenção de sua saúde lhe foi proposto pelo especialista a realização de cirurgia ortognática para reconstrução óssea com urgência, a fim de possibilitar sua alimentação adequada e redução do sofrimento experimentado face as fortes dores. Narra que a demora na realização da cirurgia pode evoluir para quadro clínico mais grave de Disfunção da Articulação da boca e perda óssea maxilar. Afirma que após solicitação do procedimento ao plano requerido a cobertura lhe foi negada sob o argumento de que seria cirurgia de natureza odontológica, não prevista em sua cobertura contratada. No entanto, por entender que a cirurgia deve ser prestada nos termos da Resolução Normativa no 465/2021, pugna, em sede de tutela, a autorização da requerida para a realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos. É o relatório. Decido. Em que pese ser a saúde direito social fundamental constante do artigo 196 da Constituição Federal, tal fato, por si só, não basta para que sejam atendidos todos e quaisquer requerimentos judiciais, especialmente em caráter liminar. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso, há prova da existência de contrato de plano de saúde celebrado entre as partes (ID no 125749727). No entanto, verifico que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo autor, uma vez que seu laudo foi emitido exclusivamente por cirurgião dentista e seu plano de saúde, a princípio, prevê tão somente cobertura médica. Ainda, não foi juntado aos autos o contrato de adesão ao plano de saúde, não sendo possível analisar se houve, de fato, conduta ilícita praticada pelo plano de saúde quando da negativa do procedimento. A parte não demonstra, ainda, urgência para a realização do procedimento, uma vez que, a despeito das dores sofridas pelo requerente, não há comprovação de que a demora na realização da cirurgia possa colocar em risco sua vida e saúde. Resta, ainda, temerária a concessão da tutela em caráter liminar uma vez que a pretensão possui caráter irreversível. Nesse contexto, mostra-se necessária uma maior dilação probatória a fim de averiguar a urgência/emergência da cirurgia pleiteada. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. ( ).” Em suas razões recursais (ID 36537204), o agravante CARLOS ALBERTO alega que “ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face da SUL AMÉRICA SEGUROS DE SAUDE, ora agravada, em decorrência da negativa de custear as despesas da cirurgia buco-maxilo-facial requisitada pelo cirurgião-dentista assistente, cujo tratamento está previsto no Rol de Procedimentos Mínimos Obrigatórios da ANS.” Afirma que “é portador de ‘quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em Maxila.” (CID K07.6 Transtornos da articulação temporomandibular + K07.2 Anomalias da relação entre as arcadas dentárias + K08.2 Atrofia do rebordo alveolar sem dentes), necessitando de realizar cirurgia buco-maxilo-facial em ambiente hospitalar sob anestesia geral, com urgência, para reconstrução da maxila com enxerto através de osteotomias alvéolo-palatinas e enxerto ósseo, devolvendo, assim, a possibilidade de se alimentar adequadamente e diminuição da sua dor e sofrimento.” Destaca que “a empresa agravada não autorizou a realização da intervenção prescrita para o agravante sob o argumento que os procedimentos solicitados são da esfera odontológica, modalidade de plano não contratado pelo agravante.” Diz que “os procedimentos prescritos pelo cirurgião assistente estão no Rol de Procedimentos Mínimos Obrigatórios da ANS (Anexo I) e o agravante está sofrendo muito com as dores, podendo ter seu quadro clínico agravado. Por isso, a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela, visto que os procedimentos solicitados são de urgência”. Aduz que “os procedimentos cuja autorização foi solicitada pelo cirurgião-dentista em favor do agravante são de cobertura obrigatória na segmentação contratada, nos termos da Resolução ANS no 465/2021, em seu Anexo I que instrui a inicial e no contrato (anexo). A Resolução Normativa no 465/2021 da ANS é clara ao garantir a cobertura dos procedimentos buco-maxilo-faciais e dos materiais ligados ao ato cirúrgico requisitados à agravada: ( ). Este mandamento legal, cujas imposições se aplicam para todos os planos de saúde comercializados na modalidade hospitalar, evidencia a nítida OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA de todos os valores envolvidos nas intervenções cirúrgicas realizadas na região BUCO-MAXILO-FACIAL, ainda que realizadas por cirurgião-dentista (art. 6o da RN 465), DESDE QUE PREVISTA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE DESCRITO NO ANEXO DA RESOLUÇÃO.” Destaca que “em consulta ao Rol de Procedimentos Mínimos Obrigatórios de Cobertura (Anexo I), verificasse que os tratamentos cirúrgicos prescritos pelo cirurgião-dentista estão listados abaixo como cobertos a segmentação hospitalar contratado pelo agravante”. Assevera que “o Conselho Federal de Odontologia por meio da Portaria CFO-54, de 02/11/1975, dispõe que a Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial é uma das especialidades odontológica, que tem como objetivo o diagnóstico e os tratamentos, cirúrgico e coadjuvante, das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas ou adquiridas do aparelho mastigatório e anexos e estruturas craniofaciais associadas. Além do mais, vale destacar o art. 39 da Resolução CFO-185/93, de 26 de abril de 1993, e Resolução CFO 100/2010, que definem a Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais como especialidade odontológica.” Ressalta que “resta demonstrado (sic) à (sic) existência da probabilidade do direito do agravante, já que seu pleito está consubstanciado pelo diagnóstico do profissional em Bucomaxilofacial que solicitou o tratamento, pelos exames que comprovam a enfermidade e pelo Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS que prevê a cobertura dos procedimentos requisitados”. Afirma que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é igualmente inequívoco, tendo em vista a comprovação da doença pelo exame de tomografia computadorizada da face e pelo laudo elaborado pelo Dr. Clayton Charles de lima, especialista em cirurgia buco-maxilo-facial (anexados na exordial), que recomenda a URGÊNCIA NA CIRURGIA”. Diz que “a agravada submeteu o caso unilateralmente à avaliação de um terceiro profissional de sua escolha – desempatador, sem a formação de uma junta odontológica nos moldes estabelecidos pela Resolução N. 424/2017 e sem a participação do cirurgião assistente e do agravante. Da leitura da resolução supracitada que regula a formação das juntas, verifica que para que seja dado (sic) contornos de imparcialidade, bem como proteger os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, deve a operadora notificar o profissional assistente e o beneficiário, insculpido no art. 5o, inciso LV da CF, destaca o art. 10 da RN 424/2017 da ANS: ()”. Sustenta que “da conduta protagonizada pela empresa agravada é possível inferir que sequer houve instauração de junta odontológica legítima, porquanto não ocorreu notificação do cirurgião assistente e do agravante para participarem da formação da junta e da avaliação, descumprindo regras explícitas para se esquivar da realização de uma junta que certamente lhe seria desfavorável. Ou seja, quaisquer divergências que não cumpram a RN n. 424 da ANS representam uma violação ao que disciplinam as regras da saúde suplementar, sendo ilegítima a suposta junta odontológica e seu parecer emitido que tenta descaracterizar o tratamento prescrevido pelo profissional solicitante.” Destaca que a agravada não poderia “ter negado o custeio do procedimento com base em suposta junta odontológica, se é que existiu, realizada sem a participação do usuário e seu cirurgião, sem especificar os motivos da divergência técnica, e sem a indicação de quadro profissionais para formar a junta, tornando nítida a ilegalidade perpetrada pela demandada na formação da junta.” Por fim: “Requer, inicialmente, que este Colendo Tribunal, através dos Ínclitos Julgadores, conheça por tempestivo o presente recurso de Agravo de Instrumento, com a atribuição do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para deferir, de forma liminar, que a agravada arque imediatamente com todos os custos necessários à realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor do agravante: 2x Enxerto Ósseo, 1x Osteotomias alvéolo-palatinas, incluindo a internação hospitalar, anestesia geral, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica, de acordo com o relatório cirúrgico exarado pelo cirurgião-dentista Buco-Maxilo-Facial, Dr. Clayton Charles de Lima, CRO-DF 11.415, anexado na inicial; 2 - Por conseguinte, ao final lhe seja dado o justo PROVIMENTO para o fim de manter a decisão em definitivo que concedeu o efeito suspensivo e ativo;” Preparo recolhido (ID 36539490). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver concomitante elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consta dos autos que o agravante é beneficiário de plano de saúde coletivo na modalidade ambulatorial e hospitalar com Obstetrícia; e operadora, a agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (ID 125749727). Consta ainda que foi prescrito procedimento de “Osteotomias alvéolo-palatinas – (3020803-3) x1 e Enxerto Ósseo – (3073202-6) x2”, o que foi negado pela agravada com a justificativa de: “Sua solicitação foi submetida à Junta Médica Desempatadora, conforme disposto na Agência Nacional de Saúde (ANS), Resolução Normativa (RN) 424 de 26 Junho de 2017. Baseado na avaliação de Junta Médica e de acordo com a cobertura contratual do plano de saúde os procedimento (s) e/ou material (is) solicitados foram recusados ( ). Esta solicitação poderá ser submetida à análise técnica de seu plano odontológico, caso possua. Para mais informações, entre em contato com a nossa Central de Atendimento 24 Horas através do telefone que consta no verso do seu cartão de identificação.”. Os documentos que instruem a inicial (ID 125749727 – cartão do plano; ID 125749728 – Relatório do cirurgião dentista responsável pelo tratamento; ID 125749731 - Exames; ID 125749732 – Solicitação do procedimento cirúrgico; ID 125749733 – Negativa de cobertura do plano; ID 125749738 – Rol da ANS) não são suficientes a demonstrar abusividade da negativa de cobertura. Do que se infere da negativa do Plano, os materiais e procedimentos foram recusados por se referirem a procedimento odontológico. E o plano da agravante, como já dito, contempla cobertura ambulatorial + hospitalar + obstetrícia, mas não odontológica. Além disto, a operadora submeteu o caso a junta médica desempatadora, em conformidade com a Resolução ANS 424/2017; e a junta se manifestou desfavoravelmente ao procedimento, endossando o entendimento da Operadora (ID 125749733). É verdade que os procedimentos de “Osteotomias alvéolo-palatinas e Enxerto Ósseo” constam no rol da ANS de Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (no subgrupo cirurgia reparadora e funcional da face e trauma crânio-maxilo-facial, respectivamente) como procedimento de coberturas obrigatórias pelos Planos de saúde. Contudo, aparentemente, isto não é o caso do agravante. Por outro lado, como destacado na decisão agravada, não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Fredie Didier Júnior ressalta que perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, deve ser concreto, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). No caso dos autos, não se extrai dos elementos dos autos definição de urgência do procedimento prescrito ao paciente. O relatório médico acostado aos autos (ID 125749732 - autos originários), assinado pelo Dr. Clayton Charles de Lima (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais CRO-DF 11.415), traz as seguintes informações quanto ao tratamento: “Solicitação de Cirurgia Queixa principal: O paciente procurou atendimento de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, com queixa de dificuldade mastigatória, distúrbios de fonação e respiração, dor em articulações e musculatura têmporo-mandibular e edentulismo parcial em mandíbula. O mesmo ressalta ainda a impossibilidade de adaptação da prótese dentária sobre o rebordo alveolar e/ou dentes remanescentes além da instabilidade da mesma, dificultando assim a mastigação e fonação, bem como desconforto psicossocial. História da doença: Paciente apresenta reabsorção severa na região anterior e posterior direito da maxila. Exame físico específico: Perdas dentárias com reabsorção óssea na região anterior e posterior direita na maxila com extensa destruição óssea. Planejamento cirúrgico: O planejamento proposto envolve a reconstrução parcial da maxila e mandíbula com enxerto ósseo e tela de PDLLA e Pins de PDLLA para favorecer a osteocondução e, consequentemente, a neoformação óssea. TRATAMENTO PROPOSTO O tratamento proposto inicial é a reconstrução do rebordo alveolar com enxerto de matriz óssea liofilizada e parafusos intra-ósseos de suporte protético. Serão realizadas múltiplas osteotomias para inserção de parafusos intra-ósseos para suporte protético e aposição do enxerto ósseo melhorando a qualidade do tecido ósseo adjacente, assim como a projeção dos tecidos moles da face. Para a reconstrução do rebordo atrófico é necessária a reconstrução através de enxertia óssea, sabe-se do uso de área doadora autógena, mas devido ao aumento de morbidade, optamos por utilizar biomaterial, o qual permite uma maior quantidade de enxerto, para maior restabelecimento de volume ósseo em altura e espessura. As osteotomias realizadas para adaptação do leito do enxerto são feitas com brocas cónicas e lâmina piezoelétricas para evitar dano a estruturas nobres adjacentes como a membrana de Schneider (seio maxilar) e o nervo alveolar inferior, permitindo assim um maior delineamento e determinação de limites aceitáveis. O objetivo da reconstrução óssea é possibilitar a confecção de próteses dentárias posteriormente, com suporte ósseo adequado para a estabilização das mesmas para melhorar a mastigação, deglutição e digestão dos alimentos para em consequência melhorar sua qualidade de vida. RESULTADOS ESPERADOS O resultado esperado será o aumento da área chapeável para adaptação de próteses dentárias e, consequentemente, restabelecimento da dimensão vertical de oclusão e a melhora da fonética e da sintomatologia dolorosa das articulações têmporo-mandibulares. Haverá a limitação da doença articular, em termos de lograr uma função articular fisiológica para o paciente ajudando uma correta oclusão dentária em classe I com padrões funcionais, dinâmicos e estáticos normais. O fato de não efetuar este procedimento cirúrgico, a paciente pode apresentar um agravamento da situação clínica atual, com dores acentuadas e permanentes na articulação temporomandibular, com aumento da dificuldade na função articular e importante limitação da função mastigatória. Nas condições atuais e mantidas no tempo, a paciente é candidata a apresentar novas doenças sistêmica e no complexo estomatognático que vão precisar de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico. O tratamento proposto resume-se a reconstrução da maxila e da mandíbula com enxerto ósseo através de osteotomias e manipulação de tecido mole (mucosa) sob anestesia geral. Adjuntas imagens de alguns elementos utilizados no diagnóstico da paciente. Assim sendo, solicitamos autorização para realização de cirurgia aos cuidados do Dr. Clayton Charles de Lima.” Em novo relatório, assinado pelo mesmo cirurgião-dentista, constou (ID 125749728 - autos originários): “Procedimento Solicitados: Enxerto Ósseo – (3073202-6) x2 Osteotomias alvéolo-palatinas – (3020803-3) x1 CID 10: Código C.I.D.: K07.6 + K07.2 + K08.2 (Disfunção das ATM s + Anomalias da Relação entre as Arcadas Dentárias+ Atrofia de Rebordo Ósseo sem dentes) Laudo Buco Maxilo Facial O paciente Carlos Alberto Ferreira, apresenta um quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa Maxila que o impede de se alimentar adequadamente. Foi solicitado junto a seu convênio uma cirurgia para reconstrução óssea para devolver ao paciente a possibilidade de se alimentar adequadamente e diminuir sua dor e sofrimento, porém a operadora negou o procedimento e materiais necessários sem se preocupar com as condições de saúde do paciente. O paciente necessita com URGÊNCIA da realização de Enxerto Ósseo e Osteotomia Alvéolo-Palatinas para diminuir sua dor e sofrimento, a demora em se realizar o procedimento cirúrgico poderá agravar ainda mais o quadro clínico e sintomatológico do paciente que pode evoluir para um quadro de Disfunção da Articulação da boca ainda mais grave que pode evoluir para outras doenças de maior custo biológico, emocional, financeiro e irreversíveis como perda óssea dos ossos maxilares remanescentes. Como se vê, embora a indicação de urgência no relatório, não há informações no sentido de que aguardar a angularização da relação processual na ação de conhecimento e a apresentação de defesa pela Operadora do Plano possa significar prejuízo efetivo à saúde do agravante ou complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física do paciente. Destaca-se não haver qualquer informação relativa a início do problema ou mesmo de tempo em que agravante se encontre no mesmo quadro clínico constante do relatório odontológico. E isto constitui mais um elemento a dificultar a avaliação da urgência mencionada no relatório. Além disto, observa-se que o relatório médico foi emitido em 21/1/2022 e a ação foi ajuizada somente em 25/05/2022, o que corrobora a tese de que não há dano efetivo e atual que justifique a concessão da tutela de urgência. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1315149, 07464578220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se não houve a demonstração de que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar se deve a uma situação de urgência ou emergência, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido. (Acórdão 1313059, 07479794720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora